Tribunal: TJDFT
Processo: 0711252-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRODUTO: CATETER SOUNDSTAR. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA E RISCO À VIDA COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL À RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que confirmou a tutela de urgência concedida e julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente à obrigação de utilizar, em procedimento já autorizado, o produto requerido pelo médico do autor, qual seja, CATETER DIAGNOSTICO P/ULTRA-SOM 10FRX90CM SOUNDSTAR, com cobertura pelo plano de saúde contratado, bem como ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, o réu alega que o ́ ́Cateter Soundstar Para Ultra-Som Intra Cardíaco 10 Fr Ge ́ ́ não possui cobertura obrigatória no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Resolução Normativa no 465/2021 (RN 465/2021 ANS). Afirma a inexistência de razão para se imputar ao plano de saúde o custeio do referido material. Requer a improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por dano moral.
3. Na espécie, o Relatório Médico acostado ao feito (ID 32617727) atesta a extrema necessidade do uso da ecografia intracardíaca (Cateter soundstar); e. ainda, que este tipo de procedimento em casos semelhantes tem se mostrado extremamente efetivo em reduzir morte cardíaca.
4. Ressalta-se o registro do produto na ANVISA[1].
5. O rol de procedimentos médicos fixado pela ANS não impede à adoção de tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.
6. Precedente: [...] 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de terapia prescrita para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. [...]. (AgInt no REsp 1951056/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)
7. Em observância às circunstâncias do caso em concreto, verifica-se que negativa de cobertura de ID 32617728 viola o princípio da boa-fé objetiva, pois, sem justificativa razoável, deixa de fornecer material compatível com os eventos de saúde relacionados na Resolução Normativa n. 465/2021 (Páginas 44 a 51), permanecendo o autor em situação de risco alto de Acidente Vascular Cerebral (AVC), conforme relatório médico (ID 32617727).
8. Com efeito, escorreita a sentença que condenou o réu à obrigação de fornecer o produto Cateter SoundStar Eco ao autor, na forma prescrita em relatório médico.
9. Nesse sentido: [...] 2.2. No caso, descabida a recusa apresentada à solicitação de fornecimento do material cateter soundstar adequado e necessário ao procedimento cirúrgico justificadamente indicado por médicos especialistas para o quadro clínico de beneficiário do plano de saúde, portadora de taquicardia atrial refratária ao uso de drogas antiarrítmicas e doença autoimune, sob pena de progressão clínica da doença e risco de óbito. 3. Não está consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça entendimento quanto à natureza do rol previsto na Resolução Normativa n. 428/2017-ANS, substituída pela RN 465/2021, uma vez que não superadas as posições divergentes das 3a e 4a Turmas daquele e. Colegiado. Inocorrente, portanto, no âmbito da Corte Superior, a técnica de superação de precedente identificada como overruling, mesmo porque nenhuma orientação foi assentada sob a sistemática de recursos repetitivos. (Acórdão 1380572, 07104234820208070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. A recusa injustificada em autorizar a cobertura financeira de exame, tratamento médico, internação hospitalar ou custear o material indicado pela equipe médica responsável é capaz de ensejar reparação a título de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário, de forma apta a violar direitos da personalidade, tratando-se de dano moral in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. Precedente: AgRg no AREsp 624.092/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA.
11. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por dano moral. Outrossim, o valor arbitrado se mostra suficiente ao desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00, tendo em vista o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351173467201353/